Tribunal: STF
Processo: ARE 853793
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    1. Para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário examinar a legislação ordinária aplicada à espécie, procedimento vedado neste momento processual. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.